Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739919-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WOLNEY COELHO ANTUNES D E S P A C H O Da análise dos pressupostos de admissibilidade, observa-se a ausência de comprovação do recolhimento do preparo. Assim, nos termos do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, comprove o agravante o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator